Tribunal: TJMT
Processo: 1018533-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018533-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (AGRAVANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (AGRAVANTE), JOEL MARIANO CORDEIRO - CPF: 818.006.301-15 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (REPRESENTANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (REPRESENTANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ RODRIGUES - CNPJ: 26.594.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL - VÍCIO EXISTENTE – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração com efeitos suspensivo e de prequestionamento (id. 217119698) opostos por PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO e MARTA MARIA ALVES ARAUJO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018533.07.2023.811.0000 que proferiu a seguinte decisão: ‘POR UNANIMIDADE, DES
PROVEU O RECURSO
.’. (id. 215718665)

Assevera a embargante que o acórdão acerca da tese apresentada, configura-se a ausência de fundamentação de decisão judicial previstas no art. 489, §1º, inciso IV e VI do Código de Processo Civil de 2015. Por conseguinte, evidente o cabimento da oposição destes Embargos de Declaração, nos termos do que dispõe o art. 1.022, incisos II e III, do CPC/15.

a ocorrência do dispositivo suscitado diante da omissão do acórdão embargado referente ao enfrentamento dos argumentos expostos na inaugural recursal cujo bojo apresentam entendimentos jurisdicionais pacificados na doutrina e tribunais pátrios, com a transcrição de jurisprudência harmoniosa ao caso concreto que corroboram a tese de que houve, sim, a supressão da citação do Embargado nos autos de primeira instância.

Nesse sentido, vale salientar os principais argumentos levantados pelo Agravante/Embargante cuja desconsideração não foi fundamentada no r. decisum em comento: • Suprimento da citação por comparecimento espontâneo do Executado nos autos, por cinco ocasiões anteriores à apresentação de Exceção Pré-Executividade, com manifestações cujo conteúdo abarcava alegações de fato e de direito, sendo uma dela um agravo de instrumento contra remoção de bem penhorado, sem nunca insurgir-se contra a ausência de citação; a configuração da previsão contida no art. 239, §1º do CPC/15 (“o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”), fortalecida por jurisprudência recente; o afastamento da exceção contida no art. 105, caput, do CPC, acerca de necessidade de procuração com outorga de poderes específicos para o recebimento de citação pelo patrono do Agravado/Embargante, ilustrada com jurisprudência deste Tribunal publicada em 27/06/2023.

impõe-se o provimento dos presentes Embargos para sanar omissão quanto a ausência de fundamentação de não aplicação de jurisprudência pacífica invocada na exordial de Agravo.

a decisão ora embargada incorreu em erro material ao invocar dispositivo de diploma legal há muito revogado, qual seja o art. 38 do Código de Processo Civil de 1973.

Tendo em vista que o Código de Processo Civil vigente possui previsão correspondente em seu artigo 105, caput, verifica-se o equívoco da Colenda Câmara ao indicar o dispositivo legal que pretendia sustentar seu posicionamento acerca da necessidade de procuração com outorga de poderes específicos para o outorgado receber citação para fosse provida a tese de supressão do ato.

Requer, inicialmente, a decretação de efeito suspensivo quanto à eficácia de acórdão de ID 215718665 até o julgamento do presente Recurso, com fulcro no artigo 1.026, §1º do Código de Processo Civil; após, requer-se o provimento destes Embargos de Declaração para alterar a decisão embargada, com fulcro no artigo 494, inciso II e artigo 1.022, incisos II e III e de § único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, a fim de sanar omissão configurada pela ausência de fundamentação decisória, bem como em face da ocorrência de erro material.

Por derradeiro, em caso de desprovimento do presente recurso, imperioso faz-se prequestionar nestas razões recursais o artigo 239, §1º e artigo 278, caput, ambos do Código de Processo Civil, à luz dos princípios da unidade de ordenamento jurídico, da segurança jurídica e do devido processo legal, para sua devida apreciação pelo poder judiciário.

Contrarrazões. (id. 220122675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos suspensivo e de prequestionamento (id. 217119698) opostos por PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO e MARTA MARIA ALVES ARAUJO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018533.07.2023.811.0000 que proferiu a seguinte decisão: ‘POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.’. (id. 215718665)

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Também, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

Não há falar omissão acerca da configuração da previsão contida no art. 239, §1º do CPC/15 (“o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”) no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)Primeiramente ressalta-se que, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior, como no caso da decisão do Juízo de piso rejeitando a impugnação à exceção de pré executividade e indeferindo a exceção apresentada posteriormente pelo agravado acerca da aventada prescrição direta do título extrajudicial em contrarrazões, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO PROVIMENTO.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, sofrem o fenômeno da preclusão. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno." (AgInt no AREsp 1.446.378⁄RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , QUARTA TURMA, julgado em 21⁄11⁄2019, DJe de 06⁄12⁄2019, g.n.)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO. TEMA OBJETO DE RECURSO. ALEGAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 786.635⁄SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2019, DJe de 24⁄10⁄2019, g.n.)

Assim, deixou a parte para arguir suposta nulidade em momento posterior, se tratando, assim de nulidade de algibeira.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5253082-16.2021.8.09.0000 COMARCA DE GOIANIA AGRAVANTE: ILIDIA CARDOSO MONTALVAO AGRAVADO: JULIO CESAR REIS RELATOR: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO E NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO. OCORRÊNCIA. 1. As teses de nulidade e prescrição parcial do título executivo devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte possui para se manifestar, sob pena de preclusão lógica e temporal. 3. Na hipótese, a suposta nulidade do título executivo trazida pela parte recorrente, não obstante o seu prévio conhecimento, fora só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada pela jurisprudência pátria, denominada, como afirmado alhures, de nulidade de algibeira ou nulidade de bolso. (Precedentes do STJ e desta Corte). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52530821620218090000 GOIÂNIA, Relator: Des (a). DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

Portanto, rejeito a presente.

No mérito, analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo ser revogada a liminar deferida neste recurso e a decisão agravada ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma.

(...)”. (id. 213677187)

A parte embargante afirma que: há no v. acórdão erro material ao invocar dispositivo de diploma legal há muito revogado, qual seja o art. 38 do Código de Processo Civil de 1973. Dessa forma, sendo o erro material passível de correção em embargos de declaração, requer seja corrigido quanto à parte.

Esclareço que a
hipótese suscitada pela embargante, realmente consiste, em erro material.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“No caso em julgamento, a citação não ocorreu, eis que, de acordo com o art. 38 do CPC/73, a procuração para o foro em geral não habilita o advogado a receber citação.

De igual modo, a constrição de bens se deu sem citação, sem perfectibilização do processo. Aliás, foi efetivada antes mesmo de qualquer manifestação do executado nos autos.

Leia-se:

“No caso em julgamento, a citação não ocorreu, eis que, de acordo com o art. 105 do CPC/2015: ‘A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

De igual modo, a constrição de bens se deu sem citação, sem perfectibilização do processo. Aliás, foi efetivada antes mesmo de qualquer manifestação do executado nos autos.”

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para sanar o
ERRO MATERIAL
apontado, sem modificação de julgamento do presente acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024